Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-88.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-88.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.349.593/0001-50 (APELADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBI
T
O
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA -
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
-
RECURSO DESPROVIDO

A
nte a ausência de demonstração pela concessionária de serviço púbico de fatores que justifiquem a
elevação do consumo de energia elétrica,
a revisão das faturas é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, manejada por
B. de Almeida Martins & Cia LTDA - ME,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a revisão das faturas objeto da lide, referentes ao período de agosto/2018 a janeiro/2019, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores, a qual será realizada em liquidação de sentença.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante a impossibilidade de refaturamento com base na unidade consumidora n. 6/2674341-9, haja vista que oriunda de determinação liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1006201-75.2018.8.11.0002, através da qual a apelada pleiteava a alteração da titularidade da unidade consumidora n. 6/2171433-2.

Desse modo, argumenta ser impossível realizar qualquer média dos valores consumidos nos últimos 12 meses referente à unidade consumidora n. 6/2674341-9, uma vez que tais registros não existem.

Aduz, ainda, que a apelada não comprovou a existência de falhas no sistema de medição, fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC; razão pela qual deve-se presumir pela regularidade dos atos praticados pela concessionária, não havendo falar em inversão do ônus da prova.

Assim, requer seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente (ID 210529247).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 210529254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
asseverado
,
embora
a apelante
argument
e
ser impossível realizar qualquer média dos valores consumidos nos últimos 12
meses referente à unidade consumidora n. 6/2674341-9, uma vez que tais registros não existem
.

Todavia,
razão não lhe assiste
, haja vista que
a própria concessionária juntou aos autos o histórico de consumo de períodos anteriores da referida UC
(ID
210529197
e ID
210529198
), razão pela qual não há óbice à
realização d
o refaturamento com base na média de consumo
dos últimos 12 meses.

Sustenta, ainda, que
a apelada não comprovou a existência de falhas no sistema de medição, fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC; razão pela qual deve-se presumir pela regularidade dos atos praticados pela concessionária, não havendo falar em inversão do ônus da prova.

Em que pese a apelante aduza a legalidade do débito,
tais argumentos não merecem prosperar
.

Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que
a parte autora
, usuári
a
dos serviços prestados pela empresa-concessionária, figura como consumidor, nos termos do
caput
do artigo 2º da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o artigo 3º, § 2º, da mesma norma.

Assim, c
aracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade, impondo-se a inversão do ônus da prova a fim de promover o equilíbrio entre as partes; mormente considerando que
a parte autora
encontra-se em desvantagem tanto econômica quanto no que se refere à capacidade de produzir prova técnica.

Depreende-se do
histórico de consumo apresentado
que de fato houve e
rro na medição, porquanto o consumo apresentado no
s meses de

08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019
,
destoa
de modo considerável
do
consumo médio da apelante que gira em torno de 13.000 kwh, cujo valor corresponde a aproximadamente R$ 11.000,00.

Outrossim
, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, mormente considerando a ausência de documentos que demonstrassem a realização de vistoria no equipamento.

Limitou-se a anexar
prints
de t
elas sistêmicas
, documentos desprovidos de qualquer valor probatório, pois produzidos de modo unilateral
; não logrando

êxito sequer em esclarecer
qual método
tem sido utilizado
para a aferição do consumo da apelante,
visto que embora aduza que é realizada de modo presencial, consta dos
prints
juntados que ocorre por
telemedição
.

Portanto,
ante a ausência de cumprimento de seu ônus probatório,
imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, presume-se como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora
, ora apelada
,
impõe-se a manutenção da r. sentença.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.”
(TJ-MT - RI: 10146400520238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.”
(TJ-MT 10001024120188110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da Recorrida se baseia em telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.
Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança,
os débito
é inexigível.
[...]”
.

(TJ-MT 10050836220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso
,
mantendo
in
cólume

a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários
advocatícios
para
20
%
(vinte por cento)
sobre o valor

atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §
2º
, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024